Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE PRODUTO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTROLE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 4.753/19. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 19.858,23, à título de dano material. Em seu recurso a parte recorrente suscita, em preliminar, a necessidade de intervenção de terceiros na modalidade denunciação à lide, visto que o beneficiário do valor pago pelo autor encontra-se identificado nos autos na pessoa do Sr. Gustavo Ranzi. Igualmente alega a ilegitimidade passiva, pois não foi beneficiária do crédito relativo à transferência objeto da lide, além de não ter participado da relação jurídica entre a autora e o leiloeiro. No mérito, aduz que não cabe a alegação da existência de dano, porquanto inexiste a demonstração cabal de que os danos alegadamente sofridos foram decorrentes diretamente de uma ação ou de uma omissão infundada do agente financeiro. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21768860). Contrarrazões apresentadas (ID 21768868, 21768870).
III. No concerne a preliminar de ilegitimidade, à luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade do banco recorrente que administra conta bancária utilizada como elemento essencial para o cometimento de fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. Razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
IV. Qualquer forma de intervenção de terceiro em processos que tramitam nos Juizados Especiais é vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/90, de forma que a não inclusão do suposto fraudador no polo passivo da ação não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. Rejeito, pois, a preliminar de intervenção de terceiros.
V. Avançando no mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297- STJ).
VI. Súmula 479 - STJ As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
VII. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
VIII. A legislação financeira, notadamente a resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019, impõe regramentos em relação ao procedimento de abertura de conta corrente. Nesse sentido, é obrigação das instituições financeiras instituir métodos de controles capazes de identificar os titulares das referidas contas, bem como manter escriturado as documentações fornecidas pelo cliente.
IX. Evidencia-se que, embora tendo sido facultado à parte recorrente a possibilidade de acostar aos autos provas hábeis a demostrar a regularidade do procedimento de abertura da conta corrente que recebeu os valores objeto da fraude, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC), porquanto sequer acostou aos autos o contrato de abertura de conta corrente ou qualquer documento que validasse o procedimento de abertura de conta corrente realizado pelo suposto fraudador (Sr. Gustavo Ranzi), e assim afastar a sua responsabilidade.
X. O dano material decorrente da conduta ilícita (negligência na abertura da conta corrente) do recorrente mostrou-se evidente.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.